Tribunal: TJMT
Processo: 1000404-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO N.o 1000404-22.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Do manuseio dos autos, observa-se que a Agravada foi intimada para apresentar contrarrazões ao recurso de Agravo Interno em 18/02/2021.
Assim, considerando que ainda não houve o decurso do prazo (15 dias), devolvo os autos à Secretaria a fim de que aguarde o seu término.
Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de março de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora